Tribunal: STF
Processo: HC 253681
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 942.060/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da denúncia: 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de janeiro de 2020, por volta das 21:00 horas, na Rua Mário Longo, nº 41, Bairro da Estação, nesta cidade e Comarca de Votuporanga/SP, JHONI DOS SANTOS LEITE tinha em depósito e guardava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo dimana dos autos, policiais militares receberam “denúncia anônima” relatando que o denunciado estava mantendo em sua residência grande quantidade de entorpecentes para fins de tráfico. Diante das informações, os agentes se dirigiram à localidade informada e avistaram JHONI defronte à sua casa. 



    Na sequência, os agentes abordaram o denunciado e, em revista pessoal, não localizaram nada de ilícito. Contudo, em revista pelo imóvel, os agentes encontraram pedaços de tijolos de “crack” e “cocaína”, bem como uma balança digital, objeto comumente utilizado na mercância ilícita (laudo de fls. 80/81), um telefone celular, marca “Samsung”, e o montante de R$ 312,00 reais (auto de exibição e apreensão de fls. 10/11). 



    Na sequência, JHONI foi preso em flagrante. 



    [...]



    Por fim, os milicianos atestaram que o denunciado está envolvido com o tráfico de drogas desde a adolescência e que o “crack” apreendido renderia aproximadamente 225 porções [44,42 gramas] e a “cocaína” apreendida renderia aproximadamente 177 porções [58,54 gramas] para a venda (fls. 02/03). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO HABEAS CORPUS. UNIRRECORRIBILIDADE. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 



    3. A necessária observância do princípio da unirrecorribilidade não foi enfrentada pelo agravante, que se limitou a repetir as razões pelas quais, em sua opinião, a ordem deveria ser conhecida e concedida. 



    4. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “não há dúvidas de que a entrada dos agentes na residência de JHONI foi totalmente ilegal”; (b) “é notório que os policiais realizaram uma entrevista com o réu, ora paciente, sendo que este acabou por confessar o tráfico de drogas. Desta forma, diante da ausência de comunicação de seus direitos, seja reconhecida a nulidade da entrevista em forma de interrogatório”; (c) “inexiste conjunto de elementos robustos a embasar a condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas”; e (d) “Mesmo após ter demonstrado a necessidade de absolver o ora paciente, se ainda assim Vossas Excelências entenderem que existem provas suficientes para a condenação, fato que não se espera, se faz necessário debater acerca da pena a ser fixada que, claramente, merece reforma”. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente